Tribunal: STF
Processo: ADI 7667
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Destinação de novo assento ímpar relativo ao quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta ajuizada contra o art. 9º da Lei Complementar nº 266/22 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí), com a redação conferida pela Lei Complementar nº 294/24, o qual prevê que a nova vaga ímpar relativa ao quinto constitucional (nº 5), surgida com a ampliação do número de membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), será preenchida por membro proveniente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a norma questionada trata de matéria reservada à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) (art. 93 da Constituição de 1988); e (ii) saber se a norma questionada teria violado o art. 94 da Constituição de 1988 ao destinar à advocacia o novo assento ímpar relativo ao quinto constitucional. 



    III. Razões de decidir



    3. A norma questionada, longe de estabelecer critérios para o preenchimento de vaga ímpar do quinto constitucional, tão somente dispõe acerca da destinação da vaga recém-criada no TJPI, sendo, portanto, resultante do exercício da iniciativa privativa do Poder Judiciário Estadual para organizar sua justiça (art. 125 da Constituição de 1988). 



    4. A Constituição de 1988 preconiza que advocacia e ministério público participem da composição do tribunais com iguais oportunidades. Assim, potencializa-se a diversificação almejada pela regra do quinto constitucional, por serem essencialmente diversas as visões e experiências trazidas por advogados e membros do ministério público. Ademais, a Carta de 1988 confere idêntica estatura jurídica a ambas as instituições.



    5. Enquanto, no provimento de assento ímpar preexistente, se deve observar a alternância e a sucessividade (art. 100, § 2º, da LOMAN), no provimento inaugural, cabe ao próprio tribunal definir a classe à qual será designada a vaga, o qual, no entanto, sempre deverá ter como baliza a paridade entre as classes do quinto, decorrente da Constituição de 1988. Revisão de jurisprudência.



    6. O histórico das vagas do quinto do TJPI revela o desequilíbrio prolongado de representatividade entre ministério público e advocacia. Conferir a vaga nº 5 de quinto constitucional, recém-criada, ao ministério público equivaleria a prolongar ainda mais esse desequilíbrio, o que contrariaria a paridade entre as classes na composição do quinto constitucional. A medida também subverteria a almejada diversidade na composição dos tribunais. 



    7. É necessário permitir que o tribunal respectivo, no exercício de sua autonomia administrativa e de seu poder de auto-organização (arts. 99 e 125 da CF/88), defina a classe que ocupará o assento ímpar novo relativo ao quinto constitucional, considerando seu histórico de funcionamento institucional, de modo a aferir eventual situação de superioridade prolongada de determinada classe e corrigir distorções violadoras da paridade. 



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Pedido julgado improcedente, declarando-se a constitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 266/22, com a redação da Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024. 



    Teses de julgamento: 1. O primeiro provimento de assento ímpar relativo ao quinto constitucional não se submete aos critérios da alternância e da sucessividade previstos no art. 100, § 2º, da Lei Complementar nº 35/79. 2. O tribunal respectivo poderá decidir acerca do primeiro provimento de assento ímpar relativo ao quinto constitucional, devendo ter como baliza o equilíbrio de oportunidades entre advocacia e ministério público.  



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 93, 94, 99 e 195; LOMAN, art. 100, § 2º. 



Jurisprudência relevante citada: MS nº 34.523-AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/3/21); MS nº 36.532/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 8/6/20); MS nº 23.972/DF (Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/03); e MS nº 20.597/DF (Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 5/12/86).